Tribunal: TJES
Processo: 5005125-80.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005125-80.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005125-80.2021.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
DALVINA ANA PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A parte ré/recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos lançados na peça inicial ou, caso mantido o ato sentencial objurgado, que haja minoração do valor referente ao dano moral. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, declarando a nulidade dos contratos objetos da lide e determinando a cessação dos descontos. Ainda, condenou a 1ª

ré [Banco Olé]
a restituir os valores descontados do benefício da autora, qual seja, o valor, já em dobro, de R$
5.875,74 (cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos),
e a 2ª ré/recorrente [Banco Itaú] a restituir o valor, já dobrado, de R$ 7.267,00 (sete mil duzentos e sessenta e sete reais). Por fim, condenou ambas as rés no pagamento indenizatório à parte autora de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, cada uma, perfazendo um total de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(3).
A ação versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada, em que, obtida a outorga do crédito pelo contraente, deverá este autorizar, para fins de pagamento à instituição financeira contratada, os descontos de parcelas mensais, em regra, por meio do desconto em folha de pagamento ou do benefício previdenciário. De toda sorte, assegura-se ao consumidor contratante, ainda que o negócio se dê por meio de contrato de adesão, o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.

(4).
A partir da narrativa autoral de não contratação dos empréstimos, bem como a não comprovação inequívoca da parte ré pela contratação, o ato sentencial objurgado reconheceu a ocorrência nulidade dos contratos, responsabilizando objetivamente as parte ré/recorrente pelo episódio.

(5).
Preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Desde logo, anota-se não desconhecer, a partir do REsp 1846649/MA, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Todavia, não parece ser esta a hipótese dos autos quando a própria ré, em recurso, alega que o segundo contrato (objeto da lide) advém do primeiro que, conforme alegação, fora firmado em 22/04/2020 e não restaram provas suficientes da existência deste. Rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

(6).
Efetivamente, não há demonstração segura de que a parte autora teria firmado o primeiro contrato de empréstimo [nº 592285344] que gerou a realização do segundo [n
º
616769754], em que se estabeleceu o refinanciamento (objeto da lide), de modo que é imperiosa a declaração no sentido de inexistência da relação jurídica entre as partes. Na forma bem pontuada pelo Juízo sentenciante, não houve a adequada demonstração da contratação do negócio pelo banco, o que vicia a manifestação de vontade da parte autora,
in verbis
: “
A parte autora alega que buscou um contrato de empréstimo de R$ 10.000,00, sendo que após verificar o extrato observou que havia sido contratado R$ 11954,66, do qual apenas recebeu R$ 2.181,73. O banco requerido informa em Contestação que a contratação foi regular, anexando no id. 7754372 o suposto contrato firmado com a autora, esclarecendo que trata-se de um refinanciamento de um contrato anterior que a autora tinha com a instituição, contrato este de nº 592285344. Contudo, o requerido não anexa aos autos o citado contrato anterior que fora objeto de refinanciamento, embora a requerente alegue que desconheça a contratação. Assim, uma vez que a requerente tenha negado a contratação anterior, caberia ao requerido a comprovação da pactuação com a juntada do contrato refinanciado, ou ao menos o comprovante de depósito do valor anteriormente emprestado, entretanto, não se desincumbiu do seu ônus na forma do artigo 373, II do Código de Processo Civil. Assim, em que pesem as alegações da demandada, face as incongruências apresentadas, bem como ante a verossimilhança das alegações autorais, não há outro a caminho a seguir senão o cancelamento do contrato nº 616769754 e declaração de inexistência de débitos.
”

(7).
Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

(8).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral e em dobro dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora.

(9).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(10).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.